Tribunal: TJPA
Processo: 0812414-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812414-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFESSON DOS SANTOS ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ACUSAÇÃO DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, CP). INCOMPATIBILIDADE DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS COM A ANÁLISE PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado para revogar prisão preventiva e trancar ação penal por suposto estupro (art. 213, caput, CP). Defesa alega fragilidade das provas e retratação da vítima, pedindo a nulidade do processo e a soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a legalidade da prisão preventiva e a viabilidade de trancamento da ação penal com base na retratação da vítima e na alegada insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi revogada em decisão superveniente, esvaziando o pedido de revogação da prisão.

4. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente cabível em casos de manifesta atipicidade da conduta ou ausência de justa causa, o que não se verifica nos autos.

5. A retratação da vítima não invalida as demais provas já colhidas, devendo ser analisada no curso da instrução, sendo inviável a dilação probatória no habeas corpus.

6. Não há indícios de ilicitude na produção das provas, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade manifesta ou ausência de justa causa, sendo inviável para a análise de provas ou depoimentos que demandem instrução processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 213.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 189.813/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 27/05/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório e para trancamento de ação penal com pedido de liminar impetrado em favor de
J. DOS S. A.
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800153-11.2024.8.14.0093.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 28/05/2024, por força de decreto de prisão preventiva, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 213,
caput
, do Código Penal Brasileiro, delito pelo qual fora denunciado em 10/06/2024.

Salienta a defesa que a vítima, reconhecendo que os fatos divergem no narrado na exordial, firmou declaração voluntária inocentando o paciente as acusações. Alega, portanto, fragilidade e nulidade das provas colhidas, bem como ausência de justa causa à constrição preventiva do réu e à persecução penal.

Nesse contexto, roga pela concessão liminar da presente ação mandamental, com a suspensão da tramitação do processo até julgamento definitivo do
writ,
e expedição do competente Alvará de Soltura em favor do acusado. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, para declaração de ilicitude da prova.

Manifesta o interesse de sustentar oralmente as razões da impetração.

Liminar indeferida consoante Decisão Interlocutória à ID 21235384.

Em informações, esclarece o Juízo de 1º grau:

“1. SÍNTESE DOS FATOS – MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de J. dos S. A., sob a acusação de ter supostamente praticado o delito previsto no art. 213, caput, do Código Penal (ID 117281668).

Consta nos autos que, no dia 28 de maio de 2024, na Vila de Pedrinhas, Zona Rural, o paciente J. constrangeu, mediante violência, a vítima R. C. R., praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo a denúncia, a vítima estava na residência de L. de S., trabalhando como babá, quando o agressor, pai da criança cuidada, convidou-a para assistir filmes pornográficos, sendo prontamente recusado. Consta ainda que, posteriormente, J. agarrou a vítima, levou-a para um dos quartos, e a forçou a atos libidinosos, mas cessou a agressão e fugiu após a vítima pedir que a soltasse.

O paciente J., foi preso em flagrante delito no dia 28 de maio de 2024, pela suposta prática do crime mencionado. Em audiência de custódia, realizada no dia
29 de maio de 2024,
constatou-se a ilegalidade da prisão em flagrante, momento em que esta foi relaxada. No mesmo ato, o Ministério Público requereu a
decretação da prisão preventiva, a qual foi decretada
com base nos fundamentos expostos na
decisão
de ID 116591813.

A Denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em 10/06/2024 (ID 117281668), sendo posteriormente recebida, e determinada a citação do acusado em 17/06/2024 (ID 117765890).

Em 18/06/2024, o acusado ofereceu resposta à acusação com pedido de revogação de prisão preventiva, por meio de advogado particular (ID 117895773).

Em 02/07/2024, o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido de revogação de prisão (ID 119131783). A prisão do paciente foi mantida, fundamentada na presença dos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, em 10/07/2024 (ID 119723441).

A
Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) foi agendada para o dia 05/09/202
4 (ID 119444086).

2. FASE DO PROCESSO

A audiência de instrução e julgamento foi
designada para o dia 05/09/2024.
Dessa forma, os autos aguardam a realização da audiência de instrução.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, urge consignar que, em consulta atualizada à tramitação dos autos de origem, pude constatar que, em decisão datada de 04/09/2024 (ID 125412633), o Magistrado inquinado coator revogou a prisão preventiva do paciente em testilha, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse cenário, a aventada ilegalidade no enclausuramento cautelar do coacto encontra-se esvaziada, diante da superveniente soltura do réu pelo Juízo.

Relativamente ao pedido de trancamento da ação penal, importa esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acerco fático-probatório na ação mandamental, de cognição sumária e natureza célere. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Certamente, maiores incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque à mácula no depoimento da ofendida, restam prejudicadas, e devem ser mais bem apreciadas de acordo com os estreitos limites do
habeas corpus,
o qual não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acerco processual.

Assente-se que a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, comumente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus.

Registre-se que não há que falar em ilicitude na produção probatória, porquanto, ainda, que a vítima tenha apresentado, posteriormente, declaração voluntária, retratando-se de sua narrativa anterior, seu depoimento prestado no âmbito investigativo foi colhido sob estritas formalidades legais e inclusive corroborado pela prova pericial, consoante Boletim Médico e fotografias das lesões. A vítima, portanto, deu sua versão dos fatos em conformidade com os procedimentos de obtenção de prova, sem indícios de vícios que pudessem comprometer sua validade.

Nesses termos, a retratação da vítima, por si só, não invalida as demais provas já produzidas, notadamente, porque a instrução sequer foi iniciada, e qualquer análise mais profunda sobre a validade dessas provas depende de dilação probatória, o que também não pode ser feito no
habeas corpus
. Dessarte, as novas declarações da ofendida deverão ser examinadas à luz do conjunto probatório.

Registre-se, inclusive, consoante pronunciamento ministerial, que a suposta declaração da vítima deve ser primeiramente judicializada, e não há notícia de sua apresentação perante o Juízo de 1º grau.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não constatadas na espécie.

2. No caso, não há nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro do processo originário, em que ainda não foi proferida sentença. Isso porque a descrição da conduta criminosa atribuída ao ora paciente satisfaz os requisitos para o início de uma ação penal.

3. A validade da constrição cautelar já foi objeto de exame por ocasião do julgamento do RHC 171.124/MG, o que configura mera reiteração de pedido.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RHC n. 189.813/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADAS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO E CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie.

2. Na hipótese dos autos, a denúncia descreve de forma objetiva e suficiente as condutas que, em tese, caracterizam o crime do art. 217-A do CP, bem como as circunstâncias do seu cometimento, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, conforme destacaram as instâncias de origem, na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.

3. A alteração desse entendimento, com a finalidade de trancar a ação penal por ausência de justa causa, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.

4. Em relação à tese de ilicitude probatória da avaliação psicológica confeccionada por perito não oficial, destaco que "esta Corte Superior já decidiu que o art. 159 do CPP diz respeito ao exame de corpo de delito e a outras perícias, os quais não incluem o laudo psicológico realizado na vítima, normalmente confeccionado para avaliar os danos sofridos com o abuso sexual, não constituindo o aludido diagnóstico prova obrigatória nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade (AgRg no AREsp n. 531.398/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 4/8/2015)" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.437.853/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019).

5. É firme no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento segundo o qual a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em prematuro juízo da causa.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no RHC n. 161.253/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/09/2024